Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-82.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003947-82.2016.8.14.0019

APELANTE: ASSOCIACAO AMBIENTAL DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO PARURU, ANTÔNIO DA SILVA BARROS, GENILSON LIMA SARMENTO

APELADO: GUIRAND DOMINIQUE, FAZENDA DOMINIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM QUANTIA CERTA. MODIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônio da Silva Barros e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, ao julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Guirand Dominique, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 3.000,00. Os apelantes pleitearam a majoração dessa verba, sob o fundamento de que o valor arbitrado não observa os critérios previstos no art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença recorrida observa os parâmetros legais, notadamente os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, e se há fundamento para sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando critérios como o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o trabalho.

4.

A jurisprudência e a doutrina indicam que o arbitramento de honorários em quantia fixa só é admissível nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico for inestimável ou irrisório, devendo-se adotar como base os parâmetros sugeridos pela OAB ou o percentual mínimo legal.

5.

No caso concreto, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 3.000,00) revelou-se irrisório em relação à complexidade e importância da demanda, não se coadunando com os parâmetros legais, motivo pelo qual se impõe sua majoração para 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC, sendo vedada a fixação em quantia irrisória.

2.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal quando se verificar desproporcionalidade em relação ao trabalho realizado e ao valor da causa.

3.

Em caso de improcedência do pedido, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, salvo hipóteses excepcionais previstas no § 8º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 6º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antônio da Silva Barros e outros,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Guirand Dominique
em desfavor dos ora apelantes
,
julgou improcedente
a referida ação, condenando o autor da ação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Num. 12264546 - Pág. 1/9), a patrona dos apelantes salientou que a sentença recorrida, ao fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), infringiu o que preceitua o art. 85 do CPC.

Pugnou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, através de publicação do Diário da Justiça no dia 16 de dezembro de 2021 (Num. 12264551 - Pág. 5), entretanto, entretanto, não se manifestou, no prazo legal, sobre o apelo supramencionado.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 25562945 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 25601019 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Guirand Dominique

em desfavor de Antônio da Silva Barros e outros, julgou improcedente a referida ação, condenando o autor da ação ao pagamento da mencionada verba honorária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas
no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, do CPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, analisando a sentença recorrida, entendo que os honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau efetivamente encontram-se em desacordo com o que preceitua o supramencionado art. 85 do CPC, motivo pelo qual, modifico a referida verba honorária arbitrada pelo Juízo Monocrático, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo apelado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença guerreada, alterar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
09
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025